Tribunal: TJBA
Processo: 0503489-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503489-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTO ITABERABA LTDA

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, RODRIGO CHAVES ESTRELA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se

de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a

petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito,

com fundamento na ausência de depósito judicial do valor

incontroverso das parcelas do financiamento, em demanda que visa a revisão de cláusulas contratuais e a compensação de créditos

decorrentes de suposto inadimplemento da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A

controvérsia reside em definir se o depósito do valor incontroverso, previsto no § 3º do art. 330 do Código de Processo

Civil, constitui condição de procedibilidade da ação revisional

ou se a sua ausência acarreta apenas a manutenção dos efeitos da

mora, sem obstar o acesso à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A

exigência de depósito do valor incontroverso nas ações

revisionais de contrato bancário não se configura como pressuposto

processual ou condição da ação, mas sim como faculdade do autor

para elidir os efeitos da mora durante o trâmite processual.

4. A

extinção prematura do feito, impedindo a discussão sobre o mérito

da demanda, especialmente quando há pedido de compensação de

valores decorrente de alegados danos materiais causados pela

instituição financeira, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito de defesa.

5. A

análise da alegada "mora creditoris" e da exceção do contrato não cumprido demanda dilação probatória, sendo descabida a imposição de depósito integral como condição sine

qua non para o processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso

provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "O depósito do valor incontroverso previsto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC não é condição de procedibilidade da ação revisional, servindo apenas para descaracterizar a mora, devendo o processo prosseguir para a fase instrutória independentemente do recolhimento, mormente quando há pedido de compensação de créditos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0503489-43.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante
MOTO ITABERABA LTDA
e como apelado
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)